Tribunal: TJES
Processo: 5000190-51.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-10-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000190-51.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA CARLA DOS SANTOS NASCIMENTO
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000190-51.2021.8.08.0030

RECTE.: ANA CARLA DOS SANTOS NASCIMENTO

RECDO.: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE
:
DR.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA NO CARTÃO DE CRÉDITO NÃO AUTORIZADA. CARTÃO BLOQUEADO POR INADIMPLÊNCIA. CUMPRIMENTO DE ACORDO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. DESBLOQUEIO DO CARTÃO EM TEMPO RAZOÁVEL. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Síntese da inicial:
Relata a autora, em síntese, que é titular de conta corrente na agência da requerida e que, por problemas financeiros, necessitou realizar acordo para quitar dívida da fatura de seu cartão de crédito, sendo informada de que após o pagamento da entrada no acordo, seu limite de crédito ficaria disponível para compra. Não obstante, alega que ao tentar efetuar compra no supermercado, foi surpreendida com seu cartão, não autorizado para efetuar a compra, mesmo já tendo sido paga a entrada no acordo realizado com a requerida. Ressalta que possuía limite disponível no momento da compra e que tentou entrar em contato com a requerida diversas vezes para tentar solucionar o problema, sendo a solução sempre protelada. Pleiteia indenização por danos materiais e morais.
2.

Tese do Recorrente
: Alega que teve seu cartão bloqueado pelo período de 18 (dezoito) dias após o pagamento da fatura, tendo sido o desbloqueio realizado somente depois da compra frustrada, o que se constitui como falha na prestação de serviço do recorrido. Enfatiza que efetuou várias ligações para solucionar o problema, sem sucesso por negligência do recorrido por 18 (dezoito) dias. Também impugna os documentos apresentados pelo recorrido, alegando que há má fé e tentativa de indução do juízo a erro. Alega também que tentou demonstrar as tentativas de compra frustradas através de prova testemunhal, mas que teve seu pedido indeferido pelo juízo
a quo
. Alega também que a recorrente é pessoa humilde e de pouca instrução, e que por isso não sabe manejar o aplicativo bancário, ou foi capaz de registrar provas do bloqueio do cartão. Alega ainda que os 19 (dezenove) dias que ficou sem utilizar o cartão representam tempo excessivo, visto que a recorrente necessita do mesmo para realização de suas compras diárias. Por fim, salienta que a falha na prestação e o transtorno ultrapassam o mero dissabor são ensejadores de pagamento de indenização por danos morais, além de necessária a inversão do ônus da prova. Requer a reforma da r. sentença de piso.
3
. Tese do Recorrido:
Contesta as alegações, apontando que a inversão do ônus da prova que trata o CDC pressupõe a comprovação mínima de alegações, o que não foi feito nos autos por parte da recorrente. Destaca que a recorrente também não comprovou danos materiais, sendo que estes devem ser demonstrados cabalmente, não podendo ser presumidos. Ressalta que o contrato trazido aos autos é de adesão e não está condicionado à assinatura do cliente, podendo este aderir a partir do uso do cartão ou do pagamento da fatura. Aduz que a recorrente também não comprovou incidência de danos morais, não subsistindo elementos que o constituem nos autos. Menciona ainda que o desbloqueio do cartão não é instantâneo, visto que a recorrente estava inadimplente com suas obrigações, e que no caso em tela este se deu em tempo razoável, não havendo que se falar em negligência ou má fé da recorrida. Requer a manutenção da r. sentença de piso.
4. Sentença: “
Em face do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos iniciais com espeque no art. 487, I do CPC.”

5. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pel
a
recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo. Defiro o benefício da gratuidade de justiça, posto que aparentemente hipossuficiente.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços, razão pela qual acolho a preliminar de inversão do ônus da prova, verificando ser cabível nos termos do Art. 6º,
VIII,
do CDC.
Entendo que não merece reforma a r. sentença de primeiro grau, pelas razões que passo a explicar: Apesar de se tratar de relação consumerista, faz-se necessário que o consumidor comprove fato constitutivo de seu direito, para que assim, vislumbre-se verossimilhança em suas alegações. No caso em tela, a recorrente não comprovou que teve compra frustrada, ou onde e quando a suposta compra ocorreu, tampouco comprovou que possuía limite no cartão no momento da compra. A recorrente também falha em comprovar que é totalmente dependente do cartão de crédito, ou que incorreu em danos materiais, o que não pode ser simplesmente presumido em juízo.
Apesar da demora na liberação do serviço de cartão de crédito após o pagamento da fatura do acordo, não há prova alguma nos autos de que a recorrente tenha passado por qualquer tipo de constrangimento em razão da negativa do serviço, não passando a referida situação de mera alegação. Para configuração da responsabilidade civil, não basta a existência da falha na prestação de serviço (conduta), mas, também, o nexo de causalidade e do dano, que não é presumível.
Por fim, a prova oral fora indeferida corretamente, posto que em nenhum momento indicado na inicial onde teria sido realizada a suposta compra negada, afetando a credibilidade da prova que seria produzida, além da necessidade prévia de que seja arrolada, na forma do art. 34 da lei n. 9.099/95. A regra da informalidade que rege o sistema dos juizados especiais não admite a figura da testemunha surpresa, eis que não permitiria a parte adversa contraditá-la. Dessa forma, acertada a decisão que indeferira a produção da prova testemunhal, por cosiderá-la inépta, no caso concreto, para a demonstração dos danos morais alegados.

Dessa forma,
aliado a ausência de provas mínimas para o desenvolvimento do caso, entendo como acertada a decisão do r. Magistrado de primeiro grau.
6. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pela recorrente
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo, incólume, a r. sentença de primeiro grau. Ante a improcedência do recurso, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 20%,
cuja exigibilidade fica suspensa em face da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.